Tribunal: TJDFT
Processo: 0001057-15.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001057-15.2018.8.07.0014 RECORRENTE: JOSE ORESTES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE DANO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 217 do Código de Processo Penal estabelece que, se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou à vítima, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. Ademais, foi assegurada a presença do defensor técnico na audiência, inclusive com a possibilidade de fazer perguntas às testemunhas, em observância ao disposto no art. 212 do CPP, garantindo-se, desta forma, a efetivação de todos os corolários da ampla defesa. 2. Não há respaldo legal, a configurar a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, a atitude do policial civil, em atos privados, de disparar arma de fogo para conter pessoa que supostamente cometeu delito de injúria, que se trata de crime contra a honra, sem a prática de qualquer ato violento. 3.Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito capitulado no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 4. Não há que se falar em absorção do crime de disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei no 10.826/03) pelo crime de dano (art. 163 do CP), visto que entre eles não há uma relação de meio e fim, consistindo em crimes autônomos. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 23, inciso III, e 163, ambos do Código Penal, 386, incisos VI e VII, e 383, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido da prática do crime de disparo de arma de fogo, com base nas teses de: a) excludente de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal); b) insuficiência probatória; c) possibilidade de desclassificação do delito para o de dano, aplicando o princípio da consunção. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal (princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 23, inciso III, e 163, ambos do CP, 386, incisos VI e VII, e 383, ambos do CPP. Isso porque o acolhimento dos pedidos de reconhecimento de excludente de ilicitude (REsp 1621899/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 7/12/2020), de insuficiência probatória (AgInt no REsp 1714732/PR, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 11/2/2021) e de desclassificação do delito (AgRg no REsp 1713916/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 2/3/2020) exige a indispensável reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015